Tribunal: TJES
Processo: 5014100-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014100-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA
RECORRIDO: DIEGO GONCALVES DE AZEVEDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014100-62.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EVENTIM BRASIL SÃO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA

RECORRIDO: DIEGO GONCALVES DE AZEVEDO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW.
ESTORNO DO VALOR DO INGRESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
DIEGO GONÇALVES DE AZEVEDO
em face de
EVENTIM BRASIL SÃO PAULO SISTEMAS E SERVIÇOS DE INGRESSOS LTDA
, na qual a parte autora alega em síntese que:
a)
no dia 25/10/2022 adquiriu junto à requerida ingresso para um show que ocorreria no dia 11/03/2023 em Porto Alegre;
b)
após a compra do ingresso, comprou passagens aéreas para Porto Alegre pelo valor de R$ 1.486,50 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos);
c)
foi surpreendida com o cancelamento do show, sendo estornado o valor pago pelo ingresso;
d)
solicitou o cancelamento das passagens aéreas, entretanto, foi cobrada multa pela companhia aérea de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Por estes motivos, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, referente ao valor de multa cobrado pela companhia aérea, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Em contestação (ID 7378506), a requerida pugnou pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença resolveu a lide nos seguintes termos (ID 7378519):

Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7378521), sustentando, em suma, que embora a parte autora sustente ter sofrido danos morais, ela não comprovou suas alegações. Asseverou que, no caso em tela, não é possível aferir qual o suposto dano moral, pois o adiamento foi causado por fato fortuito (doença do vocalista da banda). Requereu, ao final, o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado em sentença.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7378527), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7378522 e 7378523.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando, sucintamente, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a condenação da requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de cancelamento de show.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma da sentença
, para julgar improcedente a pretensão autoral. Explico.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximir dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, coaduno com o entendimento lançado nas razões recursais, no sentido de que o autor/recorrido não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a configurar dano extrapatrimonial, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, inclusive diante da restituição dos valores adimplidos pelos ingressos do show, bem como o aviso prévio de cancelamento, como confessado na própria exordial.

Aqui, merece destacar que o descumprimento contratual, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

Assim sendo, considerando que o recorrido não comprovou que o descumprimento contratual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, entendo ser o caso de improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)